Tribunal: TJBA
Processo: 8038458-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038458-68.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HOSPITAL ESPERANCA SA

Advogado(s)
:
CAROLINA COSTA MEIRELES

APELADO: TIERRE DE ARAUJO PAIXAO COSTA

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES, JOAQUIM GONCALVES MAGALHAES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. MEDICAMENTO CUROSORF 240MG. NEGATIVA DE COBERTURA POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM OUTRA AÇÃO. COISA JULGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Hospital Esperança S.A. em face de sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada para cobrança de despesas referentes ao medicamento Curosorf 240mg utilizado durante internação hospitalar, cujo custeio foi negado pela operadora de plano de saúde Bradesco Saúde por se tratar de uso
off label
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a superveniente declaração de inexigibilidade do débito proferida em outra ação, já transitada em julgado, configura fato impeditivo ao direito perseguido na presente monitória; e (ii) saber a quem deve ser imputada a causalidade para fins de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presente ação monitória e o processo n.º 8017534-02.2020.8.05.0001, embora distintos em sua natureza e estrutura processual, estão eivados de nítida relação de prejudicialidade externa, na medida em que a declaração de inexigibilidade do débito proferida naquele feito inviabiliza a continuidade da cobrança perseguida por meio desta monitória.

A declaração judicial de inexigibilidade da cobrança do medicamento Curosorf 240mg quanto ao réu da presente ação, com determinação de que o custeio das despesas realizadas incumbirá apenas ao Bradesco Saúde e diretamente ao Hospital Aliança, circunstância já consolidada pela coisa julgada, configura fato impeditivo ao direito perseguido pelo apelante, tornando sem objeto as teses recursais relativas à ausência de solidariedade entre o hospital e a operadora e à necessidade de julgamento harmônico entre os processos conexos.

Pelo princípio da causalidade, os ônus processuais devem recair sobre aquele que deu causa à instauração do processo. Tendo sido a cobrança declarada indevida com força de coisa julgada, não há como imputar a causalidade ao réu que logrou êxito na ação que excluiu sua responsabilidade pela dívida, mantendo-se a condenação da parte autora em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: "A declaração judicial de inexigibilidade de débito hospitalar, proferida em ação diversa e transitada em julgado, constitui fato impeditivo ao direito perseguido em ação monitória de cobrança dos mesmos valores, inviabilizando a pretensão do hospital credor e mantendo a imputação dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao processo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 85, §§10 e 11, e 502.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038458-68.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante HOSPITAL ESPERANCA SA e como apelada TIERRE DE ARAUJO PAIXAO COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator